Tribunal: TJDFT
Processo: 0751813-58.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0751813-58.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NORTE ENERGIA S.A. AGRAVADO: URB TOPO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de atribuição de efeito ativo, interposto por NORTE ENERGIA S.A. (executada) contra decisão proferida pelo Juízo da Terceira Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que, nos autos de ação de execução de título extrajudicial (Processo n° 0000348-82.2019.8.07.0001), ajuizada por URB TOPO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA (exequente), rejeitou os embargos de declaração e manteve a decisão ID 76756218, que indeferiu a substituição do depósito em dinheiro realizado no ID 75698547, pela parte ré, por seguro-garantia, no valor de R$3.479.668,32 (ID 77446342). Em suas razões (ID 22024336), a agravante narra que, na origem, a ação de execução envolve o contrato DS-S-138/2015, em relação ao qual a autora tem por fim receber R$5.385.602,57, correspondentes à soma das medições de dezembro/2015, janeiro e fevereiro/2016, além de serviços realizados com materiais não previstos no contrato, descontados os débitos que esta reconhece possuir com a agravante. Destaca que, ao opor embargos à execução, indicou que o montante de R$3.185.482,85 era incontroverso, razão pela qual realizou o depósito desse valor, alegando que sobre o valor incontroverso deve haver o desconto de tributos retidos na fonte (ISSQN, 5%, e contribuição previdenciária, 0,35% sobre a base de cálculo de 35% do valor da nota), de modo que do valor em execução a agravante reconheceu como devido o total de R$2.987.186,55 (incontroversos) – já deduzidos os tributos incidentes sobre a nota. Salienta, assim, que o valor controvertido compreende o restante – R$2.433.334,48 –, os quais, acrescidos de honorários de 10%, alcançam o montante controverso de R$2.723.560,46. Traz à baila que, em razão do cenário econômico adverso vivenciado pela pandemia do novo coronavírus, a agravante requereu a substituição da garantia por seguro-garantia (ID 68099294), com a determinação de levantamento, em seu favor, da quantia de R$2.723.560,46, o que foi indeferido sob a alegação de que haveria afronta ao artigo 835, § 2o, do Código de Processo Civil. Defende que, como houve o depósito de valor incontroverso, a leitura que se deve fazer do referido dispositivo legal é à luz do valor controvertido: R$2.723.560,46. Sustenta, também, que a discordância da agravada quanto ao levantamento da quantia pleiteada não representa óbice ao deferimento do pedido, visto que seguro-garantia é equivalente a dinheiro, para fins de substituição da penhora, conforme dispõe o próprio artigo 835, § 2o, do Código de Processo Civil, e o Superior Tribunal de Justiça. O pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal veio lastreado no perigo da demora na apreciação do recurso, tendo em vista os impactos negativos que o setor elétrico tem sofrido, em decorrência da diminuição da atividade econômica mundial, e na necessidade de se resguardar a atividade empresarial, inclusive para pagamento de funcionários, prestadores de serviços e colaboradores terceirizados. No mérito, requer a confirmação da liminar, para que seja determinado o levantamento do valor depositado a título de garantia do Juízo, no montante controverso de R$2.723.560,46, com os acréscimos legais, mediante a substituição deste valor pelo seguro-garantia judicial ofertado. Preparo recolhido (ID 22024337). Relatados, decido. Para a concessão da medida de urgência devem estar presentes os requisitos do artigo 300, do Código de Processo Civil, a saber: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A probabilidade do direito alegado refere-se à possibilidade de que o direito vindicado pela parte autora venha a ser reconhecido na decisão final. Numa análise preliminar que o momento oportuniza, NÃO VISLUMBRO os requisitos para a concessão do efeito ativo pleiteado. O Juízo a quo salientou três pontos para indeferir o pedido de substituição da garantia: a) que o débito constante da inicial, no valor de R$5.420.521,03, acrescido de 30% previstos no artigo 835, § 2o, do Código de Processo Civil, alcança a quantia de R$7.046.677,33, valor esse que não é coberto pela garantia oferecida, na ordem de somente R$3.479.668,32; b) a existência de recusa do exequente quanto à pleiteada substituição; c) o depósito efetuado pela ré (agravante) foi voluntário, compreendendo parte de valor incontroverso da dívida. A agravante sustenta que o valor controverso, em relação ao qual busca a substituição da garantia (do valor depositado pelo seguro-garantia judicial), é na ordem de R$2.723.560,46, e que a base de cálculo para se aplicar o acréscimo de 30% exigidos pelo artigo 835, § 2o, do Código de Processo Civil, para substituição da garantia, deve ser esse valor controvertido. O mencionado dispositivo legal consigna que: Art. 835. (...) § 2o Para fins de substituição da penhora, equiparam-se a dinheiro a fiança bancária e o seguro garantia judicial, desde que em valor não inferior ao do débito constante da inicial, acrescido de trinta por cento. (grifo nosso). Ora, em simples cálculo aritmético, ainda que se adotasse o entendimento filiado pela agravante (30% de acréscimo sobre o valor que ela alega ser o controvertido), a garantia ofertada deveria cobrir o valor de R$3.540.628,59. E, ao compulsar a garantia oferecida no ID 68099294, conforme Apólice/Endosso de Seguro-Garantia, Proposta no 0000000068222 (vista no ID 68100096, dos autos de origem), observa-se uma cobertura de somente R$3.479.668,32, a qual se mostra insuficiente. E, nesse contexto, o próprio Superior Tribunal de Justiça entende que a insuficiência da garantia oferecida em substituição representa justa causa para o indeferimento do pleito: RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SEGURO-GARANTIA JUDICIAL. INDICAÇÃO. POSSIBILIDADE. EQUIPARAÇÃO A DINHEIRO. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE PARA O DEVEDOR E PRINCÍPIO DA MÁXIMA EFICÁCIA DA EXECUÇÃO PARA O CREDOR. COMPATIBILIZAÇÃO. PROTEÇÃO ÀS DUAS PARTES DO PROCESSO. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. O § 2o do art. 835 do CPC/2015, para fins de substituição da penhora, equiparou a dinheiro a fiança bancária e o seguro garantia judicial, desde que em valor não inferior ao do débito constante da inicial, acrescido de trinta por cento. 3. Em que pese a lei se referir a "substituição", que pressupõe a anterior penhora de outro bem, o seguro-garantia judicial produz os mesmos efeitos jurídicos que o dinheiro, seja para fins de garantir o juízo, seja para possibilitar a substituição de outro bem objeto de anterior penhora, não podendo o exequente rejeitar a indicação, salvo por insuficiência, defeito formal ou inidoneidade da salvaguarda oferecida. 4. O seguro-garantia judicial, espécie de seguro de danos, garante o pagamento de valor correspondente aos depósitos judiciais que o tomador (potencial devedor) necessite realizar no trâmite de processos judiciais, incluídas multas e indenizações. A cobertura terá efeito depois de transitada em julgado a decisão ou o acordo judicial favorável ao segurado (potencial credor de obrigação pecuniária sub judice) e sua vigência deverá vigorar até a extinção das obrigações do tomador (Circular SUSEP no 477/2013). 5. No cumprimento de sentença, a fiança bancária e o seguro-garantia judicial são as opções mais eficientes sob o prisma da análise econômica do direito, visto que reduzem os efeitos prejudiciais da penhora ao desonerar os ativos de sociedades empresárias submetidas ao processo de execução, além de assegurar, com eficiência equiparada ao dinheiro, que o exequente receberá a soma pretendida quando obter êxito ao final da demanda. (...) 12. Recurso especial provido. (REsp 1838837/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Rel. p/ Acórdão Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/05/2020, DJe 21/05/2020) Nesse prisma, a probabilidade do direito não se encontra demonstrada, sobretudo porque se trata de pedido de substituição de depósito em dinheiro por seguro-garantia judicial com cobertura insuficiente, seja tendo como base de cálculo o débito constante da inicial (literalidade do artigo 835, § 2o, do Código de Processo Civil), ou até mesmo tendo como parâmetro o valor que a agravante sustenta ser o controvertido, ambos acrescidos de 30%. Em relação ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, a simples alegação de que a crise econômica gerada pelo novo coronavírus dificultou a atividade empresarial não se mostra, nesse juízo de cognição sumária, suficiente para acolher o pedido da agravante, visto que os credores também têm sido atingidos por essa tragédia mundial. Este egrégio Tribunal já assim decidiu, recentemente: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. PENHORA. SUBSTITUIÇÃO. DINHEIRO. SEGURO GARANTIA. IMPOSSIBILIDADE. PANDEMIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. O Código de Processo Civil possibilita a substituição da penhora em dinheiro por outra modalidade de constrição, de acordo com as circunstâncias do caso concreto, desde que não acarrete prejuízo ao exequente e seja menos oneroso ao executado. 2. A substituição do dinheiro já depositados nos autos por fiança bancária ou seguro garantia consubstancia verdadeiro retrocesso ao fim almejado com a execução, vez que impõe ao credor o ônus de percorrer um oneroso e demorado caminho para transformar o bem oferecido à penhora em pecúnia. 3. Ainda que o artigo 805 do CPC garante que a execução se dê da forma menos gravosa ao devedor, a ordem de preferência disposta no artigo 835 do CPC deve ser observada, pois tem como objetivo principal a busca pela prestação jurisdicional rápida e efetiva. 4. A crise econômica causada pela pandemia do Covid-19 não é capaz, por si só, de justificar a substituição pretendida. 4.1. Os efeitos negativos da pandemia não afetam exclusivamente o executado, mas também os credores, portanto, a substituição do dinheiro já depositado poderia acarretar prejuízo à parte exequente, porquanto atrasaria ainda mais o recebimento de um crédito que já vêm perseguindo há bastante tempo. 5. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1273535, 07151371420208070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 12/8/2020, publicado no DJE: 26/8/2020, grifos nossos). Logo, e na ausência de maiores fundamentações, que deveriam ser demonstradas nas razões do agravo, a r. decisão agravada deve ser mantida. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito ativo ao recurso. Nada impede, por outro lado, o deferimento da medida pleiteada na análise de mérito, quando os elementos aqui discutidos serão melhor esmiuçados. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Intime-se a agravada para que, querendo, no prazo de 15 dias (artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil), apresente contrarrazões ao recurso. Findo o prazo, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 10 de dezembro de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator